Tribunal: TJPA
Processo: 0808015-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808015-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: D. A. B. D. S., ADRIELMA SILVA BRITO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ALEGADA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício assistencial de menor portador de deficiência, sob alegação de fraude em contratos bancários firmados sem sua anuência. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da demora na contestação dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela suposta fraude nos contratos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos demonstrados no caso concreto pela existência de descontos incidentes sobre benefício assistencial de caráter alimentar e pela ausência de comprovação da regularidade da contratação bancária.

4.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias decorre do risco inerente à atividade, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ, cabendo-lhes o ônus da prova quanto à legitimidade dos contratos questionados.

5.

O perigo de dano resta configurado, pois os descontos incidem sobre verba de caráter alimentar, essencial à subsistência do agravante, pessoa com deficiência, comprometendo o mínimo existencial.

6.

A reversibilidade da medida é assegurada, uma vez que, caso se comprove a legitimidade dos descontos, o banco poderá reaver os valores ao final da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à regularidade das contratações impugnadas.

2.

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício assistencial justifica-se diante da plausibilidade da alegação de fraude e do risco de comprometimento do mínimo existencial do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-DF, AI nº 07086834720228070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 02.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
D. A. B. DA S.
, representado por sua genitora
Adrielma Silva Brito
, em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Única de Marapanim
, no bojo da ação de anulação de contratos fraudulentos, repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

Na decisão combatida, o magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano, considerando que os descontos questionados na conta da parte autora foram realizados por terceiro, sem aparente relação com o agravado, e que os descontos eram provenientes do INSS. Destacou, ainda, que a parte autora demorou mais de um ano para questionar os descontos, o que retiraria o caráter de urgência da medida pleiteada

.

Nas razões do agravo

, a parte recorrente alega, em s
í
ntese:

(i)
Que os descontos questionados referem-se a valores indevidos sobre benefício assistencial destinado à subsistência do menor agravante, portador de deficiência;

(ii)
Que jamais houve contratação válida de empréstimos ou serviços bancários junto ao agravado;

(iii)
Que a instituição financeira
não apresentou qualquer documentação
que comprovasse a regularidade dos contratos supostamente celebrados;

(iv)
Que a ausência da tutela de urgência
mantém a parte recorrente em estado de vulnerabilidade financeira
, comprometendo sua subsistência.

Pediu, ao final, a concessão da tutela recursal para suspender os descontos indevidos sobre seu benefício assistencial, bem como, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com o deferimento definitivo da tutela antecipada
.

Liminar concedida no id. 19578340.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau e argumentando que não há elementos suficientes para comprovar a irregularidade da contratação dos débitos contestados
.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do agravo, ressaltando a hipossuficiência do agravante e a plausibilidade dos indícios de fraude nos contratos, o que justificaria a concessão da tutela de urgência
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir decisão.

Mérito

A matéria devolvida ao colegiado consiste na análise da
presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante
.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, a legislação exige que se demonstre a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Os autos evidenciam que o agravante é beneficiário de amparo social e que os descontos contestados incidem sobre tais valores. Há declaração expressa da parte agravante, acompanhada de extratos bancários que indicam a realização de débitos não reconhecidos.

Além disso, a instituição financeira não apresentou documentos que comprovem a regularidade das contratações impugnadas. Conforme jurisprudência consolidada, cabe ao fornecedor de serviços bancários demonstrar a regularidade de seus contratos, especialmente quando a parte autora é consumidor hipossuficiente

.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a responsabilidade objetiva das instituições bancárias abrange os riscos de fraudes praticadas em seu ambiente de negócios, cabendo-lhes o ônus de demonstrar a regularidade das operações. Assim, há plausibilidade nas alegações do agravante, justificando a medida cautelar requerida.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se revela na medida em que os descontos realizados incidem diretamente sobre verba de natureza alimentar, comprometendo o sustento do agravante, que é pessoa com deficiência. Tais valores têm caráter essencial e, sendo retidos para o pagamento de contratos supostamente irregulares, comprometem o mínimo existencial, princípio este consagrado na Constituição Federal e reforçado pelo entendimento jurisprudencial.

Ademais, a continuidade desses descontos pode acarretar prejuízos significativos, dificultando a sobrevivência do agravante e impondo-lhe um ônus financeiro elevado enquanto persiste a controvérsia quanto à legitimidade dos contratos.

O parecer ministerial manifesta-se favoravelmente à concessão da tutela de urgência, asseverando que, em casos como o presente, deve prevalecer o princípio de proteção ao consumidor, especialmente quando estão em jogo recursos destinados à subsistência do agravante. O Ministério Público considera também que a responsabilidade pelo controle dos processos de concessão de crédito e pela segurança nas operações financeiras é das instituições bancárias.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência recursal, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Evidenciando-se a plausibilidade da alegação em relação fraude bancária em desfavor da consumidora, bem como demonstrado o perigo de dano decorrente do desconto em folha de pagamento, de incontroverso caráter alimentar, de parcelas de empréstimo bancário, torna-se necessária a suspensão dos descontos bancários, a fim de minorar o prejuízo da parte vulnerável e hipossuficiente. 3. Recurso provido.

(TJ-DF 07086834720228070000 1429116, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

O perigo de dano está caracterizado pela própria natureza alimentar do benefício assistencial recebido pelo agravante, cuja privação compromete diretamente sua dignidade e subsistência.

A análise dos autos demonstra que o risco de prejuízo ao agravante é maior do que ao agravado, uma vez que os valores questionados representam sua única fonte de sustento.

Por fim, a reversibilidade da medida é plenamente possível, pois, caso fique comprovado que os descontos eram legítimos, o banco poderá retomar os valores ao final do processo.

Dispositivo

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de
dar provimento ao agravo de instrumento
, confirmando a liminar anteriormente deferida neste recurso,
para a
suspensão dos descontos relativos aos contratos questionados nos contracheques do agravante até decisão final de mérito da ação principal
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025